Tribunal: TJMT
Processo: 0036196-38.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0036196-38.2015.8.11.0041
Recorrente : HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
Recorrido : ALESSANDRO LIMA FONTOURA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 35450992):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL) NO PÓS-OPERATÓRIO – DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL E PROVA DOCUMENTAL – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – PRESENÇA – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.” (STJ, 4a Turma, REsp no 774.963/RJ).
A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC.
De se rejeitar a preliminar de falta de interesse recursal, se evidente o interesse do autor para a causa – indenização por danos morais, pois somente através da presente ação é que poderia ser analisada a responsabilidade do hospital pelos danos sofridos (AVC – Acidente Vascular Cerebral) após a realização de cirurgia bariátrica. Ora, perfeitamente previsível em nosso ordenamento jurídico o acesso à justiça, sendo garantia constitucional (artigo 5o, inciso XXXV, da CF).
Tendo a parte requerente se desincumbido de seu ônus, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, de demonstrar a falha na prestação dos serviços do hospital/requerido pelos danos sofridos, em razão da ocorrência do AVC (Acidente Vascular Cerebral) quando se encontrava internado dentro da unidade hospitalar – pós-cirurgia de bariátrica e sem que tivesse recebido atendimento médico imediato –, deve a sentença ser mantida pelo reconhecimento da responsabilidade do hospital pela demora no atendimento, conforme demonstra a prova documental e o laudo pericial produzido no processo.
O hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação do nexo causal e de culpa do médico ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento, o que ocorreu na hipótese.
Não há como responsabilizar o hospital pelos danos materiais arcados pelo autor, pois a unidade hospitalar deve responder apenas no limite de sua culpa, não possuindo o dever de reembolsar honorários de médico especialista que não faz parte do seu quadro de plantonista.
Se o valor fixado a título de indenização por dano moral foi estipulado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem imputar valores excessivos ou irrisório, não há razão para alteração.-.” (n.u. 0036196-38.2015.8.11.0041, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 46545462).
Alega violação aos artigos 85, 86, 337, XI, 339, 371 e 479, do CPC e 12, §3o, III e 14, § 3o, II do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a ausência de vínculo do médico com a unidade hospitalar afasta a responsabilização solidária do hospital. Ainda, pela ausência de falha na prestação do serviço diante da morbidade do quadro apresentado pelo paciente (obesidade grau III).
Ao final, aduz a inviabilidade da manutenção da condenação moral no patamar definido no aresto, em razão de ser considerada alta, assim como os honorários advocatícios, diante da procedência parcial dos pedidos.
Recurso tempestivo (id 49881454).
Contrarrazões (id 52870958).
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside no provimento parcial do apelo interposto pela entidade hospitalar diante da procedência parcial dos pedidos formulado na ação indenizatória pelo juízo de primeiro grau. Infere-se do aresto que a colenda câmara não acolheu o pedido para reexame da sentença por constatar que houve falha na prestação do serviço e o quantum indenizatório foi fixado em patamar razoável e proporcional.
Dito isso, a provável ofensa aos artigos 337, XI, 339, do CPC, e 12, §3o, III e 14, § 3o, II, do CDC, está amparada na assertiva de que a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida e afastada a responsabilização do nosocômio ante a ausência de vínculo societário ou empregatício com o médico que realizou o procedimento.
A propósito:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SORO CONTAMINADO. CONTAMINAÇÃO COMPROVADAMENTE OCORRIDA DURANTE AS ETAPAS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO FABRICANTE DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA OU MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTRÍNSECO À ATIVIDADE HOSPITALAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 13/03/2000. Recurso especial interposto em 19/11/2013 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é determinar se o hospital deve ser responsabilizado por danos causados pela administração de soro contaminado em procedimento cirúrgico de pacientes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).
5. Quando a contaminação ocorre nas etapas de fabricação do produto, a responsabilidade por danos causados aos consumidores em razão da sua utilização é exclusiva do fabricante e não do hospital.
6. Na hipótese, o hospital não prestou serviço defeituoso, pois restou demonstrado que todos os serviços intrínsecos à sua atividade foram corretos e a causa da contaminação dos pacientes decorreu exclusivamente do fabricante do produto, hipótese de fato exlusivo de terceiro, prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 1556973/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 23/04/2018)”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII